Tribunal: TJSP
Processo: 1026202-25.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR POR EMPRESA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS SUBSEÇÕES DE DIREITO PRIVADO II E III. RECURSO NÃO CONHECIDO.